Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731877-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ISIS ANGÉLICA DIAS DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0741711-71.2020.8.07.0001, movido em face de ISIS ANGÉLICA DIAS DE LIMA. A decisão agravada rejeitou o pedido de penhora de percentual dos proventos da executada, nos seguintes termos (ID27471228): “O exequente requer a penhora de percentual da remuneração mensal da executada. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) Observe-se, ainda, que no caso concreto não se vislumbram as exceções previstas no §2o do artigo 833 do CPC, pois não se trata de obrigação alimentar, tampouco de executado com rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente.” O agravante relata que a sentença exequenda, proferida em ação de responsabilidade civil, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Órgão Ministerial para condenar a agravada ao pagamento de R$4.700.083,18, a título de reparação aos prejuízos causados à Fundação Lindolfo Collor (Fundalc), em razão da usurpação de competência e gestão temerária e abusiva quando ocupou o cargo de Presidente do Conselho de Administração da entidade. Informa que a atualização da dívida até novembro de 2020 perfazia o montante de R$51.669.341,77. Salienta que o cumprimento provisório de sentença foi ajuizado na pendência de apreciação de recurso especial desprovido de efeito suspensivo, interposto pela agravada perante o Superior Tribunal de Justiça. Narra que, verificando que os bens localizados e penhorados não serão suficientes para saldar o quantum debeatur, requereu a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria da agravada, a fim de quitar a dívida de forma parcelada, o que restou indeferido pela decisão ora recorrida. Argumenta que o entendimento atual da Corte Superior de Justiça é no sentido de admitir a penhorabilidade de percentual de remuneração, salários, proventos, desde que observado percentual que garanta o sustento e a dignidade do devedor e de sua família. Acrescenta que este Tribunal de Justiça tem decidido nesta mesma linha. Aduz que os contracheques acostados nos autos originários demonstram que a agravada recebe aposentadoria no valor bruto de R$26.533,37. Sustenta que o percentual requerido para penhora mensal dos proventos (dez por cento), além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede a sobrevivência digna da agravada e permite a quitação parcelada da dívida. Alega que não há razões fáticas e legais suficientemente capazes de inviabilizar a penhora de percentual dos proventos da executada, mormente em se considerando a reversibilidade da medida, tendo em vista que os valores mensalmente descontados, caso deferido o pedido ministerial, ficarão depositados em conta judicial vinculada aos autos da ação de cumprimento provisório de sentença para, somente ao final, fazer frente à quitação da dívida. Afirma que é manifesta a plausibilidade jurídica das razões recursais, bem como que está presente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, já que eventual manutenção da decisão agravada obstará a quitação da dívida e, consequentemente, o pagamento dos credores trabalhistas da extinta Fundalc. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente deferida a penhora mensal de 10% dos proventos líquidos de aposentadoria da agravada até a satisfação do débito. Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID29658978). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de preparo ante a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este não é o caso dos autos. Em que pese a relevância da fundamentação recursal, inexiste a urgência do pleito que justifique a concessão da liminar vindicada. É dizer, em caso de provimento do presente agravo, não há entrave para a eventual autorização da penhora requerida pelo recorrente. Nesse contexto, a questão deve ser analisada quando do julgamento do mérito pelo Colegiado, após oportunizados o contraditório e a ampla defesa, sobretudo porque não foi evidenciado perigo na demora em se aguardar a resposta da parte adversa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator